Tribunal: TJBA
Processo: 0158832-41.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0158832-41.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Isaias Maria da Silva e outros (4)

Advogado(s)
:
AMARILDO ALVES DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIAS SOBRE ADICIONAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, à luz do Tema 1359 da Repercussão Geral (ARE 1.493.366 RG/STF), por inexistência de repercussão geral.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se o Tema 1359 da repercussão geral, fixado no ARE 1.493.366 RG, é aplicável à controvérsia sobre a revisão da GAP em razão de alegado reajuste do soldo de policial militar, e se há repercussão geral apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3.A decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1359 da Repercussão Geral do STF, que considera infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre adicionais e vantagens de servidores públicos.

4.A controvérsia exige interpretação de norma estadual e análise de vínculo funcional específico, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre critérios e requisitos para percepção de vantagens remuneratórias por servidores públicos, nos termos do Tema 1359 da repercussão geral. 2. É incabível recurso extraordinário em hipóteses que demandam interpretação de legislação local e reexame de fatos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.493.366 RG, Tema 1359.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Apelação Cível n.º 0158832-41.2008.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado Isaias Maria da Silva e Outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça